Tribunal: TJMT
Processo: 0005749-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005749-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), URBANIZA-PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.084.027/0001-06 (APELADO), JOSE FELIX CAMPOS - CPF: 181.355.011-53 (APELADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), ELIZETE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 876.534.511-87 (APELADO), JOSE FELIX CAMPOS - CPF: 181.355.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 876.534.511-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO(S):

JOSE FELIX CAMPOS
,
ELIZETE OLIVEIRA SANTOS
e
URBANIZA-PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 136 E 1.015, IV, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fundamentado na situação cadastral inapta da empresa executada e na ausência de localização de bens penhoráveis após mais de uma década de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante sustenta que o decisum exigiu prova plena e direta de abuso antes de franquear a instrução probatória, transformando o incidente em ônus probatório impossível, defendendo que o conjunto indiciário formado pelo encerramento irregular, frustração executória reiterada e resistência informacional dos sócios seria suficiente para admitir a desconsideração ou ao menos deflagrar instrução específica com quebra de sigilo fiscal e bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória, conforme expressa disposição do art. 136, caput, do CPC.

4. Contra decisões interlocutórias que versem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC.

5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Não há dúvida objetiva quanto à natureza da decisão recorrida e ao recurso cabível, tratando-se de hipótese expressamente prevista na legislação processual.

7. A legislação é cristalina ao estabelecer que decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento, enquanto sentenças são atacáveis por apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e deve ser impugnada exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos dos
arts
. 136 e 1.015, IV, do CPC. A interposição de apelação contra tal decisão constitui erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 136, 1.015, IV, 1.033 e 203, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
AgInt
no
AREsp
: 2035082 RS
,
AgInt
no
AREsp
: 2333171 PR
,
REsp n. 2.057.706/RO
,
AgInt
no
AREsp
n. 2.211.831/SP
; TJMT,

0002720-33.2020.8.11.0041
,
1038105-20.2023.8.11.0041
,
10226448620238110015

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCONI COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra sentença que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face de JOSÉ FÉLIX CAMPOS e ELIZETE OLIVEIRA SANTOS
sócios da executada
URBANIZA PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
.

O processo originário consiste em incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo do cumprimento de sentença n. 0038810-21.2012.8.11.0041, no qual
se
busca o redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada, alegando frustração executória por mais de uma década e situação cadastral inapta da devedora junto à Receita Federal por
omissão
de declarações, o que evidenciaria encerramento irregular de suas atividades e abuso da personalidade jurídica.

A r. sentença recorrida assim decidiu:

Vistos, etc.

Marconi Comércio Serviço e Representações Ltda.
requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de tutela de urgência, em face de Urbaniza Projeto Construções e Serviços Ltda., alegando que, desde o ajuizamento da execução, em 2012, todas as tentativas de localização da executada e constrição de bens foram infrutíferas.

Sustentou que a empresa
encontra-se
com situação cadastral inapta junto à Receita Federal por omissão de declarações, o que evidencia encerramento irregular de suas atividades.

Requereu o redirecionamento da execução aos sócios
José Félix Campos
e
Elizete Oliveira
Santos, por abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade.

Pleiteou, ainda, em sede de tutela de urgência, a constrição de bens dos sócios por meio dos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e requisição de declarações de IRPF junto à Receita Federal, bem como a citação dos sócios, a suspensão do feito até o julgamento do incidente e, ao final, a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

José Felix Campos
e
Elizete Oliveira Santos
, embora apresentaram manifestações em apartados, reproduziram defesas idênticas, sustentando, preliminarmente, a inexistência de título executivo extrajudicial válido, ausência de remessa das duplicatas para aceite e protesto irregular por indicação, em desacordo com a Lei 5.474/68.

Alegaram, ainda, a ocorrência de prescrição, considerando que o vencimento da dívida data de 04/08/2008, enquanto a citação válida ocorreu apenas em 22/11/2017, ultrapassando o prazo legal.

No mérito, defenderam a ausência de elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, como o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, argumentando que a mera inexistência de bens ou inatividade cadastral da empresa não são suficientes para justificar a instauração do incidente, requerendo, ao final, sua improcedência, bem como a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A autora manifestou-se sobre as respostas apresentadas pelos requeridos, reiterando a validade do título executivo extrajudicial, refutando a alegação de prescrição com fundamento em decisão anterior que julgou improcedentes embargos à execução (processo no 0005492-37.2018.8.11.0041) e sustentando a existência de elementos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente o desvio de finalidade.

Alegou que foram juntados aos autos diversos documentos comprobatórios, como nota fiscal com canhoto assinado, boletos e protestos, os quais teriam sido ignorados pelas partes requeridas, o que, segundo afirmou, configuraria má-fé. Ao final, ratificou integralmente os pedidos formulados no incidente.

Intimados para manifestarem sobre as provas que pretendem produzir, somente a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Do julgamento antecipado da lide

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo
encontra-se
pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato
encontra-se
satisfatoriamente corroborada por documentos.

Do mérito

O Código de Processo Civil disciplinou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos artigos 133 a 137, estabelecendo procedimento específico para a medida excepcional. Contudo, os requisitos materiais para sua aplicação permanecem regulados pelo direito material, especificamente pelo art. 50 do Código Civil, que dispõe:

Art. 50.Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas relações de natureza civil-empresarial, o legislador brasileiro adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.

Por essa teoria, exige-se a demonstração objetiva de algum dos elementos caracterizadores do abuso de personalidade, quais sejam: o desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou a confusão patrimonial, caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVAS. SIMPLES REVALORAÇÃO. SÚMULA No 7/
STJ .
INAPLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a
revaloração
de provas e fatos expressamente registrados no acórdão recorrido não fere a Súmula no 7/STJ. 2.
A desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (artigo 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pelo que a mera existência de grupo econômico não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2301818 RS 2023/0032678-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)

A requerente fundamentou seu pedido essencialmente na situação cadastral "INAPTA" da empresa Urbaniza Projetos Construções e Serviços Ltda., motivada por "omissão de declarações" junto à Receita Federal, além da ausência de localização de bens penhoráveis.

O documento do CNPJ juntado (ID 42407376, p 19) confirma que a empresa está com situação cadastral inapta desde 18/09/2018, em razão da omissão de declarações fiscais.

Contudo, tais circunstâncias, embora evidenciem irregularidades cadastrais, não constituem, por si só, prova suficiente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Quanto ao desvio de finalidade, não foram apresentados elementos que demonstrem utilização fraudulenta da pessoa jurídica com o objetivo específico de lesar credores. A mera inatividade empresarial ou omissão fiscal não caracteriza, automaticamente, desvio de finalidade.

Quanto à confusão patrimonial, não há nos autos documentos que evidenciem mistura entre o patrimônio pessoal dos sócios e o patrimônio da empresa, utilização de recursos da pessoa jurídica para fins pessoais dos sócios, ou vice-versa.

A alteração contratual de 2006 (ID 42407376, p 13-16), que demonstra a saída do sócio
Valdeson
de Souza Neves e o ingresso da sócia Elizete Oliveira Santos, constitui ato societário regular, não evidenciando qualquer irregularidade ou tentativa de fraude.

O ônus probatório quanto aos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica compete ao requerente do incidente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Na hipótese, as provas produzidas limitam-se a demonstrar a situação cadastral irregular da empresa e a ausência de localização de bens, circunstâncias que, embora dificultem a satisfação do crédito exequendo, não atendem aos rigorosos requisitos legais para a medida excepcional da desconsideração.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, que não pode ser deferida com base em meras presunções ou na simples dificuldade de localização patrimonial da devedora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a mera insolvência da pessoa jurídica, por si só, não autoriza a desconsideração de sua personalidade. É imprescindível a demonstração objetiva de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme estabelece o art. 50 do Código Civil.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
ART .
50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
PRECEDENTES .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes
.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1873983 SP 2020/0110791-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023)

A simples existência de débitos e a falta de patrimônio para quitá-los constituem situação de insolvência, que não se confunde com o abuso da personalidade jurídica. A desconsideração não pode ser utilizada como instrumento para suprir deficiências na localização de bens do devedor, devendo ser reservada apenas para casos excepcionais em que efetivamente demonstrado o uso fraudulento da pessoa jurídica.

É certo que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional que implica o afastamento de um dos pilares fundamentais do direito empresarial: a separação patrimonial entre pessoa jurídica e seus sócios. Por essa razão, sua aplicação demanda prova robusta e inequívoca da ocorrência dos pressupostos legais.

Ademais, cumpre esclarecer que as questões relacionadas à validade do título executivo extrajudicial, prescrição e demais matérias de defesa suscitadas pelos requeridos José Felix Campos e Elizete Oliveira Santos não podem ser conhecidas neste incidente.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui objeto específico e restrito, conforme estabelece o art. 133 do Código de Processo Civil. Seu objetivo é exclusivamente verificar se estão presentes os requisitos legais para estender os efeitos da execução ao patrimônio pessoal dos sócios.

As matérias defensivas alegadas (invalidade do título, prescrição, irregularidade do protesto) constituem defesas típicas de embargos à execução, não podendo ser apreciadas em sede de incidente de desconsideração. Eventual discussão sobre tais
questões deve
ser travada mediante o ajuizamento da ação própria.

Do dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente
o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Deixo de condenar a parte autora em custas em razão da ausência de previsão legal
[1]
. Deixo de condená-la também ao pagamento de verba honorária à vista do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que é incabível o arbitramento de verba honorária em incidente processual
[2]
.

Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente decisão para os autos do processo de execução no 0038810-21.2012.8.11.0041.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Em suas razões recursais (ID. 321124362), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Padr
ão
probatório inadequado e confusão entre juízo de admissibilidade e
juízo
de procedência do IDPJ;

2. Encerramento irregular e prolongada frustração executória como fortes indícios de desvio de finalidade;

3. Distribuição dinâmica do ônus da prova e dever de cooperação processual;

4.
Distinguishing
dos precedentes citados e adequação ao caso concreto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o IDPJ, desconsiderando a personalidade jurídica da executada e estendendo os efeitos executivos aos
patrimônios
dos sócios, com imediata adoção das medidas constritivas. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para instrução probatória específica.

Recurso tempestivo (ID. 321124362) e preparo recolhido (ID. 322026387).

Contrarrazões (ID. 323056894) pelo desprovimento recursal, sustentando a correta aplicação da Teoria Maior e a ausência de prova do abuso da personalidade jurídica, bem como o não cumprimento do ônus probatório pela Apelante.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO(S):

JOSE FELIX CAMPOS
,
ELIZETE OLIVEIRA SANTOS
e
URBANIZA-PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por Marconi Comércio Serviço e Representações Ltda contra sentença que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face de Urbaniza Projetos Construções e Serviços Ltda e seus sócios José Félix Campos e Elizete Oliveira Santos.

O juízo de primeiro grau concluiu que a situação cadastral inapta da empresa executada e a ausência de localização de bens penhoráveis, embora evidenciem irregularidades cadastrais, não constituem prova suficiente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para autorizar a medida excepcional da desconsideração.

A parte Apelante, em suma, defende que o decisum exigiu prova plena e direta de abuso antes de franquear a instrução probatória, transformando o incidente em ônus probatório impossível.

Sustenta que o conjunto indiciário formado pelo encerramento irregular, frustração executória reiterada e resistência informacional dos sócios seria suficiente para admitir a desconsideração ou ao menos deflagrar instrução específica com quebra de sigilo fiscal e bancário.

Lado outro, os Apelados asseveram que a r. sentença aplicou corretamente a Teoria Maior da desconsideração, que exige demonstração robusta do abuso da personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Argumentam que a Apelante falhou em seu principal dever processual de provar os fatos constitutivos de seu direito, baseando-se em meras
ilações
e presunções.

Ao fim, pelo desprovimento recursal.

Preliminarmente, impõe-se reconhecer que o presente recurso de apelação padece de vício insanável quanto à adequação da via recursal eleita, configurando erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece, de forma cristalina, que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória.

Nesse sentido, dispõe o art. 136, caput, do CPC: "Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória."

A natureza interlocutória da decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se expressamente prevista na legislação processual, não comportando qualquer dúvida interpretativa.

Tratando-se de decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme estabelece o art. 1.015, IV, do CPC: "
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica
."

A sistemática processual é clara e inequívoca ao estabelecer que as decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento, enquanto sentenças são atacáveis por apelação.

O legislador, ao prever expressamente que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória (art. 136, caput, CPC) e ao incluir tal matéria no rol taxativo das decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015, IV, CPC), não deixou margem para interpretações divergentes.

A interposição de apelação contra decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui, portanto, erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O erro grosseiro caracteriza-se pela manifesta inadequação da via recursal eleita em situações em que a legislação é expressa e não comporta dúvidas objetivas.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 136 CAPUT DO CPC. O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: RESOLUÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 1015
CAPUT DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE: INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO: NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ). 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035082 RS 2021/0379451-7, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO PROVIMENTO. 1. "A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade."(
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.082/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2333171 PR 2023/0110858-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado idêntico entendimento, conforme se verifica nos seguintes julgados:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE RESOLVE INCIDENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e deve ser impugnada exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC. A interposição de apelação nessa hipótese constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (N.U 0002720-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025)

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no cumprimento de sentença em ação monitória, por inadequação da via recursal eleita. 2. O agravante sustenta que a decisão impugnada se revestiu de características de sentença, o que justificaria o cabimento da apelação, defendendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante suposta dúvida objetiva, com o processamento do recurso originário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, e se a interposição de recurso de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura decisão interlocutória, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento. 5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. Não há dúvida objetiva quanto à natureza da decisão recorrida, tratando-se de hipótese expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC. 7. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em favor da parte agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, IV, do CPC. 2. A interposição de apelação contra essa decisão constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 136, 1.015, IV, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.333.171/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 19.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.035.082/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 08.08.2022. (N.U 1038105-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025)

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, devendo ser impugnada exclusivamente por agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra tal decisão constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 1.033 do CPC, somente se aplica quando há dúvida objetiva sobre o recurso cabível, o que não ocorre na espécie.

A legislação processual é expressa ao estabelecer que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória (art. 136, caput, CPC) e que contra decisões interlocutórias sobre tal matéria cabe agravo de instrumento (art. 1.015, IV, CPC).

Não há, portanto, qualquer dúvida objetiva que justifique a aplicação do princípio da fungibilidade, sendo que a escolha da via recursal inadequada pelos apelantes configura erro grosseiro, que impede o conhecimento do recurso.

A norma é categórica ao definir a natureza interlocutória da decisão que resolve o incidente, não comportando interpretação diversa, sendo que a interpretação conjunta dos artigos já mencionados revela a inadmissibilidade da interposição de recurso de apelação neste caso.

Por essa razão, a decisão que acolhe ou rejeita o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não possui os elementos caracterizadores da sentença, previstos no art. 203, § 1o, do CPC, tratando-se inequivocamente, de decisão interlocutória, conforme definição do art. 203, § 2o, do CPC.

Apenas a título de argumentação, destaco que o entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que não há decisão surpresa quando o magistrado aplica a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

No caso em análise, a constatação da inadmissibilidade do recurso se refere aos requisitos de admissibilidade dele, não implicando, necessariamente, em decisão surpresa, especialmente quando se tratar de pressuposto como o do cabimento, que não poderia ser corrigido pela manifestação das partes.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a “a proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida (...) REsp n. 2.057.706/RO, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de16/6/2023” e que a “análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa (...)
AgInt
no
AREsp
n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de31/3/2023”.

Em caso similar, esta Câmara já reconheceu:

APELANTE (S): ESPÓLIO DE JANDIR STOLF APELADO (S): AGNALDO TEICHEIRA TURRA EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA .
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE .
RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer do recurso de apelação ante a expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão impugnada tem natureza interlocutória, pois julgou improcedente pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, sem resolver a lide
principal .
2. Nos termos do art. 1.015, IV, do CPC, o recurso cabível contra decisão interlocutória que resolver o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o agravo de
instrumento .
3. O equívoco na interposição de apelação contra decisão nitidamente impugnável por agravo de instrumento configura erro grosseiro. 4. O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado quando a parte, sem justo motivo, interpõe recurso integralmente inadmissível, configurando erro
grosseiro .
5. O não conhecimento do recurso, nesse contexto, não viola a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), pois a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que análise dos requisitos de admissibilidade recursal diz respeito a aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: Não se conhece de apelação contra decisão interlocutória, quando o recurso cabível é manifestamente o agravo de instrumento, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal nos casos de erro grosseiro. O não conhecimento do recurso interposto por via inadequada não caracteriza decisão surpresa, por se tratar de consequência previsível à luz da legislação e da jurisprudência consolidada Dispositivos relevantes citados CPC,
arts
. 136 e 1 .015, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.035 .082/RS; TJMT, 0013072-65.2019.8.11 .0015 e 1021713-54.2021.8.11 .0015 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10226448620238110015, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

Por fim, considerando que o recurso não ultrapassou a fase de admissibilidade, resta prejudicada a análise dos demais pedidos.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, por inadequação da via recursal eleita, configurando erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, visto que matéria deveria ter sido veiculada por meio de agravo de instrumento, nos termos dos
arts
. art. 136 e 1.015, IV, do CPC.

Sem majoração de honorários ante a não fixação no 1o Grau.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025